Tribunal: TJES
Processo: 5001100-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINALDO RODRIGUES MAGANHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Reinaldo Rodrigues Maganha contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de concessão de benefício por incapacidade temporária acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor pleiteava a concessão de auxílio-doença a partir de 15 de abril de 2020, data do protocolo do requerimento administrativo. O magistrado de origem condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. Em suas razões, o apelante alegou cerceamento de defesa pela negativa de esclarecimentos ao perito judicial, sustentando a incompletude e contradição do laudo pericial. Requereu a nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito judicial configura cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se o laudo pericial é contraditório ou insuficiente, a justificar a anulação da sentença e a reabertura da fase probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O juiz de primeiro grau atua com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, podendo indeferir diligências probatórias consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias diante dos elementos já constantes nos autos.

4. A perícia judicial realizada conclui, de forma categórica e fundamentada, pela inexistência de incapacidade laboral, tanto na data do requerimento administrativo quanto na atualidade, com base em exame clínico completo.

5. A resposta negativa ao quesito sobre eventual incapacidade pretérita (“Não se aplica”) está em consonância lógica com a conclusão central do laudo, de que a incapacidade nunca existiu, tornando despicienda a apuração de sua suposta duração.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial complementar quando o juiz já dispõe de elementos suficientes à formação de seu convencimento (AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP).

7. Considerando que a perícia foi conclusiva, fundamentada e produzida sob o crivo do contraditório, inexiste nulidade na sentença que, com base nesse laudo, julgou improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de pedido de esclarecimentos ao perito judicial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta que o laudo é completo e suficiente ao deslinde da controvérsia.

2. A negativa de resposta a quesito relativo à duração de incapacidade é válida quando a perícia conclui, com base técnica, que jamais houve incapacidade laborativa.

3. A sentença que julga improcedente pedido de benefício por incapacidade, com base em laudo técnico conclusivo e suficiente, deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14-03-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001100-38.2021.8.08.0011
.

APELANTE:
REINALDO RODRIGUES MAGANHA
.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Reinaldo Rodrigues Maganha
interpôs recurso de apelação

em face da

respeitável sentença de
id 8379701
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara Cível da Comarca de C
achoeiro de Itapemirim,
nos autos da “ação de concessão de benefício por incapacidade temporária acidentário”
proposta
por ele contra o
Instituto Nacional o Seguro Social – INSS
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
condenando-o “ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo, todavia, suspensa a exigibilidade da verba ante a A.J.G. outrora deferida”.

O apelante ajuizou ação
acidentária em desfavor do apelado para que “seja concedido o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA ... tendo em vista a sua incapacidade para o trabalho”, cujo
direito quer ver reconhecido “
desde a data do protocolo de requerimento no dia 15 DE ABRIL DE 2020”.

Nas razões recursais (id 8379702), o apelante sustentou, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa do juízo de origem em admitir pedido de esclarecimentos ao perito judicial, relativamente à possível existência de incapacidade laborativa temporária no período imediatamente posterior ao acidente; e 2) subsiste a necessidade de complementação da perícia, por considerar o laudo incompleto e contraditório, especialmente quanto à análise dos documentos médicos particulares acostados aos autos e que indicariam a impossibilidade de retorno ao trabalho em razão das lesões sofridas.

Requereu o provimento do recurso para que “seja a r. Sentença considerada nula, tendo em vista o Cerceamento de Defesa, sendo determinado a intimação do respeitável perito esclarecer os pontos determinados que ficaram obscuros e contraditórios” (id 8379702).

C
ontrarrazões
no id 8379704, pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

O cerne da matéria recursal consiste em aferir se o indeferimento do pedido de esclarecimentos ao laudo pericial configurou cerceamento de defesa, a ponto de macular a sentença de nulidade. A resposta, adianto, é negativa.

Vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a real necessidade de sua produção e a suficiência dos elementos já coligidos aos autos para a formação de sua convicção.

No caso, o Juiz de primeiro grau, ao analisar o pleito do apelante, entendeu que o laudo pericial se mostrava completo e suficiente para o deslinde da controvérsia. Tal decisão encontra amparo nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, que autorizam o julgador a indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

De fato, a análise do laudo pericial (id 33242942) revela que a expert foi categórica ao concluir pela inexistência de incapacidade laboral, tanto na atualidade quanto à época do requerimento administrativo. A perita realizou exame físico detalhado, no qual não constatou anormalidades na marcha, limitação de movimentos ou redução de força.

Dentro desse contexto, a resposta: “Não se aplica”; que foi direcionada ao quesito de n. 9 formulado pelo autor — sobre a duração de uma pretérita incapacidade —, afigura-se coerente com a conclusão técnica de que a incapacidade, para fins de concessão do benefício, jamais existiu. Se a premissa da perícia é a ausência de incapacidade, torna-se logicamente despiciendo mensurar a duração de um estado que se concluiu inexistente.

Sobre esse aspecto, tenho que o magistrado
se valeu
adequada e acertadamente dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, porquanto fundamentou no sentido de que a questão já se encontrava implicitamente respondida e que a reiteração não traria novos elementos capazes de alterar o julgamento.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
(...
).
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL
.
(...
). 4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). 5. Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(...
). 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento 14-03-2022, data da publicação/fonte DJe 28-03-2022).

Assim, estando o processo devidamente instruído com prova técnica conclusiva, produzida sob o crivo do contraditório, e não havendo vício que justifique sua anulação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o relator